Tribunal: TJMT
Processo: 0017037-29.2015.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017037-29.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV fev/1989]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SELMA DE OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA - CPF: 786.338.851-15 (APELANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 E PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA ANULADA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatada a ausência de
laudo pericial individualizado
e, ainda, a presença de perícia emprestada e a inobservância da regra contida no artigo 22 da Lei no 8.880/1994, impõe-se a realização de perícia contábil incluindo nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão.

Consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, só é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos servidores mediante a liquidação da sentença, por arbitramento, na qual é imprescindível a realização de laudo pericial individualizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SELMA DE OLIVEIRA FERREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca da Rondonópolis que, nos autos do
“Cumprimento de Sentença no 0017037-29.2015.8.11.0003- Cód. 807028”
, proposto em desfavor do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO, julgou extinto o processo, por inexistência de valores.

Irresignada, a parte apelante sustenta que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que restou devidamente demonstrado que o recorrido não procedeu de forma correta à conversão da moeda frente ao URV e ao Real.

Aduz que
“é notório que os vencimentos dos servidores públicos não foram convertidos na data do efetivo pagamento, ou seja, a Administração convertia os vencimentos dos servidores em URV, entre os dias 10 (dez) a 20 (vinte) de cada mês e esse montante era pago efetivamente ao servidor entre os dias 10 (dez) e 15 (quinze) do mês seguinte, o que implica reconhecer a ocorrência de perda salarial”.

Assevera que
“o perito ignorou a ficha financeira da Servidora/Apelante, ao passo que desconsiderou da base de cálculo salarial a totalidade dos proventos recebidos por ela, se utilizando somente de seus vencimentos base, obtendo a média aritmética errada, prejudicando o resultado da Perícia Judicial. Dessa maneira, é oportuno transcrever o cálculo com a média aritmética correta, conforme artigos 22 e 25, da Lei 8.880/94, bem como demonstrar a defasagem salarial existente entre a conversão da URV do dia do fechamento da folha, dia 20 (vinte) e o dia do efetivo pagamento, dia 10 (dez) do mês subsequente”.
(id.180634899)

Pontua que o Superior Tribunal Federal, no RE 561.836-RN, reconheceu que não é toda e qualquer reestruturação salarial da carreira que serve para repor a perda salarial decorrente da errônea conversão dos salários em URV, mas somente aquela reestruturação que previu expressamente a incorporação ou absorção de verba eventualmente paga de forma destacada sob a rubrica de URV.

Assevera, neste contexto, que é um equívoco falar que houve a reestruturação da carreira da parte recorrente, visto que o cargo ocupado era regido pela lei municipal que se aplicava a todos os servidores.

Por fim, pugna que o recurso seja conhecido e provido, tendo em vista que restou devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos quando da conversão da URV.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no Id no 180634904

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SELMA DE OLIVEIRA FERREIRA
contra a sentença que, nos autos de
“Cumprimento de Sentença no 0017037-29.2015.8.11.0003”
, proposto em desfavor do Município de São José do Povo, julgou extinto o cumprimento e liquidação de sentença, nos seguintes fundamentos:

“(...)embora a autora tenha recebido nos meses de março a setembro de 1994 remuneração inferior ao salário de fevereiro/1994, vislumbra-se que, a partir de outubro/1994, ela recebeu valores superiores que supre a diferença a menor recebida nos meses anteriores.

Portanto, não há nenhuma defasagem salarial.

Assim, tendo sido constatado a ausência de diferenças salarias na fase de liquidação de sentença, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina “liquidação zero”, devendo o feito ser extinto e arquivado.

(...)Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”, após a realização de perícia contábil.

Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado. P.R.I.C.”.
(id.180634898)

Como se vê, o magistrado,

ao analisar a perícia realizada, deduziu que não haveria qualquer montante a ser percebido pela recorrente a título de URV.

No caso, a apelante Selma de Oliveira Ferreira da Silva, servidora municipal, nomeada em 28/05/2010 no cargo de Auxiliar Administrativo, aponta sua discordância com o laudo pericial, uma vez que, na sua ótica, teria sido demonstrada a defasagem salarial existente.

Pois bem.

Sobre a matéria em questão, este Tribunal de Justiça assentou que, nos moldes do artigo 22 da Lei 8.880/94, ao elaborar o laudo pericial, o perito deve analisar quatro questões, de forma individual e específica, a saber:

·
“(...) apurar o percentual da diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, caso existente;

·
examinar se o pagamento da verba, sob a rubrica Dif. Conv. MP-482 URV, nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994, do servidor, supriu a alegada defasagem na remuneração;

·
analisar se as Leis Município, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Município de São José do Povo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor;

·
verificar se as vantagens e indenizações recebidas no período foram abarcados pela defasagem salarial, ou já teriam sido supridos.(...).”
(Precedente: TJ-MT 00030603320168110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/10/2022)

No caso dos autos, verifica-se que não houve a perícia contábil com a observância do inciso I do artigo 22 da Lei 8.880/94.

Dessa forma, o procedimento não foi devidamente realizado e não levou em consideração a situação fática processual, máxime porque fora utilizada uma mesma
prova

emprestada
para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de
URV
que tramitam na Comarca, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a lei que reestruturou a carreira da parte apelante supriu a defasagem advinda da conversão da
URV
, o que não se pode admitir.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

MONOCRÁTICA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – LIQUIDAÇÃO ZERO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA A CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – PROVIMENTO – SENTENÇA REFORMADA. Consoante o entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o decisum que julgou extinto o cumprimento do título judicial, por reconhecer a hipótese de que as leis que promoveram a reestruturação das carreiras dos servidores, supriram a eventual defasagem, relativa à conversão da moeda para URV, sem prova pericial, deve ser reformado.
(N.U 101597-23.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – LIQUIDAÇÃO ZERO – REGRA DO ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994 – INOBSERVÂNCIA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL INDIVIDUALIZADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constatado o caráter genérico do laudo pericial que não observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880/1994, impõe-se que seja realizada nova perícia contábil, de modo a incluir nos cálculos as vantagens e indenizações recebidas pela servidora no período em discussão
. (N.U 0016749-81.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

Posto isto, entendido que somente com a liquidação individualizada do julgado se chegará à conclusão da existência de defasagem remuneratória ou não, alternativa não resta senão a de reformar a sentença de origem para determinar a realização de perícia judicial contábil.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento, devendo, ainda, ser realizada perícia contábil observando-se as peculiaridades salariais da servidora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024